Tribunal: TJDFT
Processo: 0743538-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Apelação cível. Indenização. Prestação de serviços. Comercialização de livros em plataforma e-commerce.
1. O CDC é inaplicável quando o serviço é prestado para incrementar atividade negocial, como ocorre no caso sub judice, em que a plataforma e-commerce foi contratada pelo apelante para efetuar a venda dos livros de sua autoria.
2. É válida cláusula que prevê a possibilidade de interrupções e eventuais falhas de desempenho em site de comércio digital, evento que, embora indesejável, não é estranho a esse tipo de comércio e que, no caso, não caracterizou inexecução contratual.
3. Ausente ato ilícito, não prospera a pretensão indenizatória.